Tribunal: STF
Processo: RE 99497
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES A DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL PARA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS PENHORAVEIS.
O RESGUARDO DO SIGILO DAS DECLARAÇÕES, SE NÃO E IRRESTRITO, NÃO DEVE
CEDER A PRIMEIRA CONVENIENCIA DA PARTE IMPREVIDENTE. EXAME NA
INSTÂNCIA ORDINARIA.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL NÃO QUESTIONADO NEM DEMONSTRADO.
DISSIDIO NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.